Tribunal: TJMT
Processo: 1008324-58.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE WCLEBSON MONTEIRO PEREIRA - CPF: 917.957.373-87 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 385 DO STJ –
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Recorrente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual não acolheu o pleito indenizatório por danos morais em razão
do reconhecimento da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

2.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido
- in re ipsa -,
não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

3.

In casu
, comprovando a Recorrente que o apontamento discutido nos autos em análise no valor de R$ 255,67 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), inserido em 12/02/2016, é o registro mais antigo em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, afasta-se a aplicabilidade da Súmula n. o 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Aplicabilidade do enunciado sumular no 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que dispõe:
"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente."

5.

Apesar de afastada a incidência da Súmula 385/STJ, o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido
diante da existência de duas inscrições posteriores àquela objeto da demanda
.

6.

Quantum
indenizatório que deverá ser fixado no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Recorrente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual não acolheu o pleito indenizatório por danos morais em razão
do reconhecimento da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta que, na hipótese dos autos, não se aplica o disposto na Súmula 385 do C. STJ, uma vez que as negativações discutidas nos autos, e que foram declaradas inexistentes na sentença proferida pelo juízo
a quo
é o registro mais antigo de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, assim pleiteia pela condenação da instituição financeira Recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Como cediço, a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).

No mesmo sentido, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso publicou o enunciado sumular no 22 que dispõe:
"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente."

Entretanto, tal entendimento é balizado pelo disposto no enunciado de Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, que apregoa que
“
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Todavia, a referida Súmula possui incidência restrita, mostrando-se aplicável tão somente nas hipóteses em que as demais inserções do nome da postulante em cadastros de inadimplentes forem legítimas e preexistentes à inscrição indevida, cuja reparação é pleiteada.

Destarte, mostra-se inaplicável ao caso em apreço o enunciado de Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os demais protestos realizados em nome da autora foram registrados posteriormente ao débito discutido.

Nesse contexto, considerando que se mostra incontroverso que o apontamento realizado pela Recorrida foi indevido, cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006
).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO.
(...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Apesar de afastada a incidência da súmula 385/STJ, a Recorrente possui
dois registros posteriores nos cadastros de proteção ao crédito, registrados em 10/04/2021 e 22/07/2019 nos valores de R$ 517,38 e R$ 108,00, respectivamente, ambos pela empresa Magazine Luiza,
o que apesar de não afastar o pleito indenizatório, impõe o sopesamento no valor arbitrado por macular o crédito do Autor.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, hei por bem fixar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito ao Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOSE WCLEBSON MONTEIRO PEREIRA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, monocraticamente, para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ e, consequentemente, condenar a Recorrida
BANCO BRADESCO S.A
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021